Tribunal: STF
Processo: RE 1269344
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP formalizou, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 11), cujo cabeçalho da ementa possui o seguinte teor:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. MEDIDA CAUTELAR. ANP. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÍNDICES DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 
1. A CONTROVÉRSIA POSTA NOS AUTOS CINGE-SE EM PERQUIRIR SE CABÍVEL O PAGAMENTO DE ROYALTIES AO AUTOR, NA FORMA DETERMINADA PELA LEI 9.478/97, ANTERIORMENTE ÀS MUDANÇAS ACRESCIDAS PELA LEI Nº 12.734/12. 
2. É CEDIÇO QUE O §1° DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEFINE OS TITULARES DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. ISSO DECORRE DO ÔNUS QUE AQUELES ENTES FEDERATIVOS TÊM DE SUPORTAR EM RAZÃO DA EXPLORAÇÃO, GARANTINDO-SE QUE PARTICIPEM NO RESULTADO OU SEJAM COMPENSADOS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL. 
3. COM O ADVENTO DA LEI 12.734/2012, INTRODUZIU-SE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NOVA FORMA DE PARTILHA DE TAIS RECURSOS, DE MODO A BENEFICIAR ESTADOS E MUNICÍPIOS NÃO AJUSTADOS ÀS CONDIÇÕES TERRITORIAIS ANTERIORMENTE PREVISTAS.
4. NOS AUTOS DA ADI N° 4.917, A MIN. CARMEN LÚCIA DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS ARTS. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º DO ART. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; E 50-E DA LEI FEDERAL Nº. 9.478/97, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012. 
5. A MINISTRA FUNDAMENTOU A REFERIDA DECISÃO NO ENTENDIMENTO DE QUE "O ESTADO E O MUNICÍPIO, EM CUJO TERRITÓRIO SE TENHA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU DE GÁS NATURAL OU QUE SEJA CONFRONTANTE COM ÁREA MARÍTIMA NA QUAL SE DÊ ESTA ATIVIDADE (EM PLATAFORMA CONTINENTAL, MAR TERRITORIAL OU ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA), TITULARIZA O DIREITO ASSEGURADO NA REGRA CONSTITUCIONAL". 
6. APESAR DE O § 3° DO ART. 48 E DE O §7° DO ART. 49, AMBOS DA LEI 12.734/12, NÃO TEREM TIDO SUA APLICABILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR MENCIONADA, VERIFICA-SE, DA LEITURA DA LEGISLAÇÃO, UMA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS MESMOS, DE MODO QUE DEPENDEM, PARA SUA FUNCIONALIDADE, DO DISPOSTO NO INCISO II DOS MESMOS DISPOSITIVOS. 
7. DA LEITURA DO §3º DO ARTIGO 48 E DO §7º DO ARTIGO 49, AMBOS DA LEI Nº 9.478/97, INFERE-SE QUE SE FAZ PRESENTE A MESMA RAZÃO QUE ENSEJOU O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS DA ADI 4.917/DF, QUAL SEJA A REPARAÇÃO DEVIDA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS ONERADOS COM A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL.
8. NO PONTO, CABE SALIENTAR QUE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE FEDERAL, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2013.51.01.020985-6, RECONHECEU, INCIDENTER TANTUM, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, §3º, E DO ARTIGO 49, §7º, DA LEI Nº 9.478/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012, NOS TERMOS DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (TRF2, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2013.51.01.020985-6, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO, ÓRGÃO ESPECIAL, DATA: 05/11/2015) 
9. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANP NO TOCANTE A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS A TÍTULO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO, UMA VEZ QUE A AUTARQUIA É RESPONSÁVEL PELO REPASSE DESSES RECURSOS, ALÉM DE TER EDITADO A RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 624/2013, NO SENTIDO DE “CLASSIFICAR OS PONTOS DE ENTREGA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS E AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL COMO INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA FINS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES, A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013”.
10. NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE QUESTÃO ACESSÓRIA NO PRESENTE RECURSO, E QUE SE ENCONTRA SUB JUDICE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RE Nº 870.947 (RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, DJE 26.09.2018), DEIXA-SE DE APRECIÁ-LOS NA PRESENTE FASE COGNITIVA RECURSAL, ENTENDENDO QUE A MESMA DEVE SER VALORADA Processo 5011319-75.2018.4.02.5101/TRF2, Evento 15, ACOR1, Página 2 5011319-75.2018.4.02.5101 20000016779 .V4 OPORTUNAMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
11. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA AFASTAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA.

Defendendo, em síntese, a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, busca o provimento do recurso para, reformado o pronunciamento objurgado, declarar improcedente o pedido formulado na inicial.

É, no essencial, o relato. Decido. 

2. Observo que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em avaliar a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, os quais, em síntese, ampliaram a lista dos beneficiários municipais dos royalties fundados no § 1º do art. 20 da Constituição Federal.

A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de  julgamento nesta Suprema Corte a ADI 5.038, Rel. Min. Cármen Lúcia, no âmbito da qual se avalia a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012. 

Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação de controle concentrado poderão alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, readeque o julgamento anteriormente proferido.

Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente ao controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADI 5.038, e, após, exerça eventual juízo de retratação, como entender de direito.

4. Publique-se. Após, dê-se baixa imediata.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente